Tribunal: TJSP
Processo: 2165441-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor - Insurgência do requerente - Cabimento - Hipótese em que, apesar da desídia do autor ao descumprir a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse cópia integral da declaração de imposto de renda, os documentos juntados aos autos corroboram a hipossuficiência

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor - Insurgência do requerente - Cabimento - Hipótese em que, apesar da desídia do autor ao descumprir a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse cópia integral da declaração de imposto de renda, os documentos juntados aos autos corroboram a hipossuficiência alegada - RECURSO PROVIDO.